Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700342-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE BERNARDES DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto à petição apresentada, ante a ausência de comunicação oficial da decisão do tema 1009 do STJ. Observe-se a suspensão ordenada no feito. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora